Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDB). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. FALTA DE QUITAÇÃO TOTAL QUE AUTORIZA A COBRANÇA EXECUTIVA DO VALOR REMANESCENTE VENCIDO E NÃO PAGO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJA O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
II – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL EM QUE DECIDIDA SOMENTE A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DIRETOS, EM CONTA CORRENTE/FOLHA DE PAGAMENTO, A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES RELATIVAS A CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA COM DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECE A NOVAÇÃO DA DÍVIDA NEM ESTABELECE A REVISÃO DE CLÁUSULAS AJUSTADAS EM EMPRÉSTIMO TOMADO SOB A MODALIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS NÃO ALTERADO. PRAZO DE PAGAMENTO NÃO PRORROGADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO LIBERADO O MUTUÁRIO DE COMPLEMENTAR, POR OUTRO MODO, O PAGAMENTO PARA INTEGRAL QUITAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS AJUSTADAS. PAGAMENTO PARCIAL QUE FAZ O DEVEDOR INCORRER EM MORA. DIREITO RECONHECIDO AO CREDOR DE BUSCAR TUTELA JURISDICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE SEUS DIREITOS CREDITÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE ENCERRA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial instituído pela Lei n. 10.931/2004 e válido como contrato de financiamento. Tem disciplina posta nos artigos 26, 28 e 29 do mencionado diploma legal e força executiva quando representativo de obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro certa (quanto à sua existência), líquida (de valor determinado) e exigível (vencida), “seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Juntados esses títulos de crédito, todos devidamente assinados, bem como demonstrativo de débito expresso em planilha com memória de cálculo de que consta, de forma discriminada, o valor principal mais quantias relativas a juros, amortizações e correção monetária, atendidas estão as exigências específicas de lei para demonstração da liquidez da dívida reclamada em ação de execução por quantia certa (art. 798, I, “b”, CPC).
2. Proferido, em processo anteriormente manejado pelo ora apelante, acórdão, já transitado em julgado, com norma individual que somente especifica disciplina para limite de desconto em sua conta salário e em sua folha de pagamento de parcelas devidas por empréstimos bancários por ele contratados, inevitável reconhecer estar em mora o devedor que deixou de quitar o valor integral das obrigações pecuniárias, as quais mensalmente se comprometeu a pagar pelo financiamento que ajustou ao emitir cédulas de crédito bancário. Caso concreto em que o julgado antes exarado não reviu cláusulas contratuais, não reajustou as prestações mensais devidas nem prorrogou o prazo de pagamento dos empréstimos. Provimento que, não tendo natureza revisional, não afasta a mora do devedor nem impede o vencimento antecipado da dívida.
3. Limitada somente a cobrança direta, em conta corrente/folha de pagamento, das prestações mensais ajustadas a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, manifesto que haveria de ser feita, por outro modo, a critério do mutuário, a quitação do valor complementar para pagamento integral das parcelas ajustadas em contrato bancário. Não pago o valor total da parcela devida, caracterizou-se o parcial cumprimento da obrigação pecuniária, o que autoriza o credor a cobrar pela via executiva o quantum remanescente vencido e não pago a tempo e modo certos. Impedimento não há, assim, a que a instituição financeira busque tutela judicial para ver satisfeitos seus direitos creditícios.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.